Tribunal: TJSP
Processo: 1000776-82.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – Pleito de anulação de multa de trânsito, ao argumento de que no momento da infração veículo estava parado em oficina reparando os freios. Não obstante ter sido produzida prova no sentido de que o veículo foi remetido aos reparos na época da infração, a natureza do serviço realizado não importa que o veículo estivesse impedido mecanicamente de rodar.
Auto de infração

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – Pleito de anulação de multa de trânsito, ao argumento de que no momento da infração veículo estava parado em oficina reparando os freios. Não obstante ter sido produzida prova no sentido de que o veículo foi remetido aos reparos na época da infração, a natureza do serviço realizado não importa que o veículo estivesse impedido mecanicamente de rodar.
Auto de infração preenchido de forma detalhada, e no mesmo município em que registrado o condutor, tornando pouco crível a narrativa de que houve equívoco no preenchimento. Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo que não restou infirmada.
R. sentença de improcedência integralmente mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000776-82.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante EDUARDO
RIBEIRO FILETTI, é apelado COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE
SANTOS - CET - SANTOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000776-82.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 2/9
VOTO No 16.789 (processo digital)
APELAÇÃO No 1000776-82.2019.8.26.0562
No ORIGEM: 1000776-82.2019.8.26.0562
COMARCA: Santos (2a Vara da Fazenda Pública)
APELANTE: EDUARDO RIBEIRO FILETTI
APELADO: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE
SANTOS - CET - SANTOS
MM. JUIZ DE 1o. GRAU: Rafael da Cruz Gouveia Linardi
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM Pleito de anulação
de multa de trânsito, ao argumento de que no momento da
infração veículo estava parado em oficina reparando os freios.
Não obstante ter sido produzida prova no sentido de que o
veículo foi remetido aos reparos na época da infração, a
natureza do serviço realizado não importa que o veículo
estivesse impedido mecanicamente de rodar.
Auto de infração preenchido de forma detalhada, e no mesmo
município em que registrado o condutor, tornando pouco crível
a narrativa de que houve equívoco no preenchimento.
Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo
que não restou infirmada.
R. sentença de improcedência integralmente mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau
recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de “ação anulatória de multa de trânsito cumulada
com pedido de tutela de urgência.” movida por EDUARDO RIBEIRO
FILETTI, em face da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE
TRÁFEGO - CET/SANTOS. A fim de evitar repetições transcrevo o
minucioso relatório e o dispositivo da r. sentença de fls. 161/164, prolatada
em 16.09.2019, verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000776-82.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 3/9
“Vistos. EDUARDO RIBEIRO FILETTI ajuizou - ação anulatória de
multa de trânsito cumulada com pedido de tutela de urgência- em face
de COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET/SANTOS.
Alega, em síntese, que no dia 12/05/2017, na Avenida Afonso Pena,
Santos/SP, foi autuado pela ré por infração à legislação de trânsito, sob
acusação de estar dirigindo seu veículo de placas NHP1666 sobre
marcas de canalização, incidindo no artigo 193 do Código de Trânsito
Brasileiro. Notificado, ingressou com recurso perante a ré,
argumentando não ter incorrido na infração, pois na data e horário da
suposta infração, o seu veículo encontrava-se aos cuidados da oficina
mecânica Paulo Agostinho de Abreu Teixeira, objetivando sua
manutenção de rotina. Entretanto, a ré indeferiu o recurso, sem
apresentar qualquer motivação.
Aduz que em decorrência da decisão administrativa, a requerida
mandou inserir no sistema eletrônico a imposição da penalidade de
natureza gravíssima, que prevê a pontuação correspondente a 7 pontos
multiplicado por 3, patamar que autoriza a instauração de procedimento
administrativo tendente à suspensão do direito de dirigir. Assim, o
DETRAN/SP instaurou o correlato procedimento administrativo de no
0004867-7/2018. Objetiva, assim, a concessão de tutela incidental de
urgência, para decretar a suspensão dos efeitos da decisão
administrativa impugnada, que indeferiu o recurso administrativo contra
a imposição da penalidade multa de trânsito. Requer, ainda, a
procedência da demanda, tornando definitiva a tutela concedida,
decretando-se a nulidade da decisão administrativa. Atribuiu à causa o
valor de R$5.000,00. A inicial foi instruída com documentos (fls. 13/26).
A tutela provisória restou indeferida (fl. 27). A decisão desafiou
embargos de declaração (fls.28/30), posteriormente não acolhidos (fl.
34). Novamente foram interpostos embargos de declaração (fls. 42/44),
que também não foram acolhidos (fl. 46).
Citada (fl. 45), a ré ofertou contestação (fls. 49/56). Inicialmente, aduz
que o auto de infração lavrado pelo agente de trânsito não deixa dúvidas
de que o veículo autuado era de propriedade do autor. Subsidiariamente,
sustenta que o veículo de propriedade do requerente ficou supostamente
parado para uma simples troca de pastilhas de freio por 3 dias, o que
não impossibilita o automóvel de trafegar pelo município. Informa que a
multa foi devidamente paga, e que o autor possui outras 9 autuações por
infrações de trânsito. Requer a improcedência da demanda. Juntou
documentos (fls. 57/83).
Anota-se réplica (fls. 87/89).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000776-82.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 4/9
Em decisão saneadora (fls. 90/91), restou deferida a produção de prova
documental e testemunhal, sendo designada audiência de instrução. Na
mesma oportunidade, a lide foi ajustada para ação de procedimento
comum com pedido de tutela provisória incidental.
As partes arrolaram rol de testemunhas (fl. 94, 95), e o autor requereu o
depoimento pessoal do representante da ré, o qual restou indeferido (fl.
104).
Registra-se manifestação do autor (fls. 107/109).
Em audiência (fls. 117/118), foi tomado o depoimento pessoal do autor e
ouvidas duas testemunhas.
A parte ré juntou documentos referentes ao procedimento administrativo
mencionado em inicial (fls. 124/136).
Encerrada a instrução (fl. 139), as partes apresentaram alegações finais
(fls. 142/145, 147/150).
É o relatório.
Fundamento e decido.
(...)
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a ação.
Em razão da sucumbência, o autor deve arcar com as custas processuais
e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo
Civil.
Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de
declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes lhes
sujeitarão a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2o, do CPC.
P.I.C”
Apela o autor (fls. 167/174), sustentando, em suma, que: a) a
sentença merece ser reformada, porque proferida em manifesta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000776-82.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 5/9
contrariedade à prova produzida, alicerçada em mera presunção, fruto da
fértil imaginação do julgador, segundo a qual nada impediria “ ...que um
dos funcionários da oficina mecânica pegasse as chaves sem autorização
do proprietário, e conduzisse o veículo pelas ruas do município.”; b) a
prova testemunhal é clara no sentido de que o veículo esteve em oficina
trocando pastilhas de freio no período em que ocorreu a suposta infração, e
foram desnecessários testes em via pública; c) em sede de sua decisão
administrativa de fls. 126, a Apelada omitiu-se de enfrentar a nota fiscal
acostada às fls. 25, referido documento - reputado essencial ao deslinde da
questão eis que por ele comprovou-se que na data da infração o veículo
do autor encontrava-se no interior de oficina de serviços, sendo impossível
ter-se envolvido na impugnada infração de trânsito, dada à impossibilidade
física de ocupar lugares diferentes ao mesmo tempo; d) o preenchimento
de Autos de Infração a posteriori, com o auxílio da base de dados do
DETRAN, permite ao agente do trânsito complementar todos os seus
campos, inserindo as observações que considerar necessárias; e) a infração
pode ter se dado por erro humano do agente de fiscalização. Requer
reversão do julgado.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 175), processado com
contrarrazões (fls. 180/185).
É o relatório.
De início, aponto que a r. sentença guerreada foi proferida
e publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, e é sob a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000776-82.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 6/9
ótica desse diploma processual que será analisada sua correção ou não.
Respeitado o esforço argumentativo do causídico do autor, a r.
sentença não merece reforma.
O auto de infração discutido nestes autos foi encartado a fls.
79, e lá consta que a infração de trânsito ocorreu aos 12.05.2017, com
anotação manuscrita nestes termos “Sinalização do retorno junto ao
canteiro central, modelo Accord veículo de Santos”.
Como bem destacado pelo MM juízo “a quo” riqueza de
detalhes do auto de infração impugnado atesta contra a credibilidade da
tese autoral de que “são frequentes os casos de incorreção das anotações
de placa de veículos, bastando a incorreção de um algarismo para
resultar na punição indevida de condutores ou proprietários de veículos
estranhos aos fatos.” (fls. 07).
É improvável que haja mero erro humano quanto ao algarismo
das placas, modelo e identificação de cidade na placa do auto. Mais
improvável tal erro em se tratando de infração cometida justamente no
mesmo município em que reside o autor.
Não obstante haver prova testemunhal de que o carro do autor
estava em oficina trocando as pastilhas de freio no dia da infração, tal
reparo, por sua natureza, não garante que o veículo estava, à época, sem
condições de rodagem.
Concluo que as teses do autor não são críveis, sendo mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000776-82.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 7/9
de rigor a improcedência do feito.
Desnecessários outros argumentos além daqueles que
constaram da r. sentença, os quais transcrevo, verbis:
“Restou incontroverso através dos depoimentos colhidos em audiência,
que o documento de fl. 25, consistente na nota fiscal de serviços da
oficina ' Paulo Agostinho de Abreu Teixeira' , foi datado em 13/05/2017.
Presume-se, deste modo, que o autor deixou o seu veículo de placas
NHP1666 sob os cuidados da oficina mecânica para que fossem
realizados os reparos necessários em 11/05/2017, efetuando sua retirada
apenas na data de 13/05/2017.
De fato, o Auto de Infração de Trânsito no 385572 foi lavrado em
12/05/2017, às 08h34min, período em que o veículo do requerente
encontrava-se nas dependências da oficina.
Entretanto, tal circunstância não possui rigidez para afastar a
presunção de legitimidade do ato administrativo.
Convém salientar que no AIT preenchido pelo agente de trânsito
constaram todas as informações de identificação do veículo (placas,
município, marca, modelo), bem como local, tempo e os detalhes da
infração, conforme se depreende do documento de fl.79.
Sendo todas as informações coincidentes com o veículo do autor, a
alegação de erro cai por terra, ante a patente improbabilidade.
(...)
Em reforço, não houve qualquer demonstração de que o veículo, em
razão do problema nas pastilhas de freio apresentado, estaria
impossibilitado de transitar pelas vias, nada impedindo que um dos
funcionários da oficina mecânica pegasse as chaves sem autorização do
proprietário, e conduzisse o automóvel pelas ruas do município.
E nesta hipótese, ou seja, caso o proprietário não fosse o condutor, em
virtude do veículo encontrar-se sob a detenção de terceiros (funcionário
da oficina mecânica), necessário seria que indicasse o verdadeiro
condutor no prazo legalmente estabelecido. Diante da ausência de
indicação, torna-se inequívoca a atribuição da multa e respectivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000776-82.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 8/9
pontos ao proprietário, não havendo qualquer falha da administração
nesse sentido.
Sendo assim, os elementos probatórios acostados aos autos são
extremamente frágeis para afastar a presunção de legitimidade e
veracidade do Auto de Infração de Trânsito lavrado, não havendo o
que falar em nulidade do AIT no 385572 ou dos seus efeitos.” (fls.
162/163 grifei)
Em assim sendo, não restou infirmada a presunção de
veracidade e legitimidade do auto de infração combatido, o que o torna
hígido, bem como afasta qualquer pretensão a ver anulado o respectivo
procedimento administrativo já que, como visto, os fundamentos
meritórios do autor não merecem acolhida.
Com efeito, os atos da Administração Pública são
revestidos de presunção de veracidade e legitimidade. E, conforme a
lição do doutrinador Hely Lopes Meirelles, uma das consequências desta
presunção: “é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do
ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito
apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato
terá plena eficácia” (Direito Administrativo Brasileiro, 37a Ed., 2011, São
Paulo, Malheiros, p. 163).
Por outro lado, tendo em vista o insucesso do autor em seu
recurso voluntário e a manutenção da r. sentença por seus próprios
fundamentos, além dos aqui acrescidos, de rigor a majoração dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000776-82.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 9/9
honorários advocatícios fixados em favor da requerente, em 1% acima do
arbitrado em 1o. Grau, nos termos do art. 85, §§ 1o. e 11, do CPC/2015, em
atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal pelo causídico da
parte apelada.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu,
pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ
EDCL. no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor, com observação de que os honorários de
sucumbência devem ser majorados em 1% acima do arbitrado em 1o. Grau,
em atenção ao trabalho adicional realizado em sede recursal pelo causídico
da parte apelada, nos termos do art. 85, parágrafos 1o. e 11, do CPC/2015.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora